Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA.

1. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT).

1.1. Mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela contraparte; o que não foi demostrado no caso dos autos.

2. O advento da revelia não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido autoral, uma vez que o mesmo pode ser julgado improcedente quando as provas dos autos mostrarem-se incompatíveis com a pretensão autoral. Ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa.

3. Recurso parcialmente provido.